Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Esclarecimentos de dúvidas em relação à prova técnica – Desnecessidade – Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide.

Concessão de aposentadoria por invalidez – Acidente típico – Fratura da coluna vertebral – Extensão das sequelas que, aliadas às condições subjetivas do segurado, autorizam a aposentação – Nexo causal devidamente

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Esclarecimentos de dúvidas em relação à prova técnica – Desnecessidade – Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide.

Concessão de aposentadoria por invalidez – Acidente típico – Fratura da coluna vertebral – Extensão das sequelas que, aliadas às condições subjetivas do segurado, autorizam a aposentação – Nexo causal devidamente comprovado – Sentença de procedência mantida.

Termo inicial a partir da juntada do laudo pericial, como fixado em primeiro grau e diante da ausência de recurso do autor – Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ODACIR DE PAULA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: ODACIR DE PAULA
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.196.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Esclarecimentos
de dúvidas em relação à prova técnica Desnecessidade
Conjunto probatório que basta para o correto desate da
lide.
Concessão de aposentadoria por invalidez
Acidente
típico
Fratura da coluna vertebral
Extensão das
sequelas que, aliadas às condições subjetivas do segurado,
autorizam a aposentação
Nexo causal devidamente
comprovado Sentença de procedência mantida.
Termo inicial a partir da juntada do laudo pericial, como
fixado em primeiro grau e diante da ausência de recurso
do autor Juros moratórios e correção monetária que
deverão observar o decidido pelo STF nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão
de aposentadoria por invalidez acidentária.
Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra
a r. sentença que deferiu a aposentadoria por invalidez; adotado o relatório do r.
decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se a citada
benesse desde a juntada do laudo pericial aos autos, compensados os valores
recebidos a título de auxílio-doença, acrescido de abono anual, juros moratórios nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
3
termos da Lei no. 11.960/09, correção monetária pelo INPC até a data do cálculo e,
após, pelo IPCA-E, além dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00. Foi
deferida a tutela antecipada para a imediata implantação do benefício.
O obreiro opôs embargos de declaração contra a r. sentença,
rejeitados às fls. 198.
Apela
a
autarquia
pugnando,
preliminarmente
pelo
afastamento da tutela antecipada ou determinação de prestação de caução pelo
obreiro. No mérito, defende a improcedência da demanda, eis que não estariam
presentes os requisitos necessários à concessão da benesse. Subsidiariamente,
pleiteia alteração do termo inicial para a juntada do laudo pericial, que seja
observada a prescrição quinquenal, sua isenção no recolhimento de custas, que os
honorários não incidam sobre as parcelas vincendas após a r. sentença nem
ultrapassem o mínimo permitido pelo Código de Processo Civil, o afastamento da
aplicação de multa diária, a aplicação da Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros e
correção monetária ou ainda, que seja convertido o julgamento em diligência para
eventuais esclarecimentos acerca da prova técnica.
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do
r. decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
4
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando
ocorrerá o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total
a ser desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
Outrossim, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência para reabertura da instrução e
complementação do trabalho pericial.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização e refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antônio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
5
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
De todo modo, o laudo pericial foi convincente em suas
conclusões, estando bem fundamentado e em consonância com os demais elementos
probatórios dos autos, daí porque realmente era desnecessária a reabertura da
instrução processual.
A prova pericial atendeu ao que dela se esperava, não
havendo nulidade. Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de auxiliar de servente, foi
vítima de acidente típico que lhe causou fratura da coluna vertebral e do pé direito,
tendo reduzida totalmente sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
6
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 34); há boletim de
ocorrência sobre os fatos (16/17); foi juntada cópia do CNIS (fls. 178/179); houve a
prévia concessão de auxílio-doença acidentário de 22.10.2011 a 13.09.2019 (fls.
180/182 fratura de vértebra lombar).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro
apresenta sequela definitiva no segmento colunar, relacionada ao acidente narrado
na inicial e que reduz sua capacidade profissional de forma total e permanente (fls.
154/158).
Asseverou o expert:
EXAME FÍSICO
Cicatriz lombar com 20 cm de extensão.
Movimentos do tronco limitados em grau
máximo.
Marcha com auxílio de muleta canadense.
Calcanhar direito sem edema ou outros sinais
inflamatórios.
Refere dor à palpação do calcanhar direito.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O Autor informou queda da altura aproximada
de 6m quando da ruptura do cabo de um elevador de serviço.
A CAT se encontra à fl. 34 e o acidente ocorreu
em 22 de setembro de 2011.
A fratura do calcâneo evoluiu de forma
satisfatória. Por outro lado, a fratura da vértebra lombar 3 L3
necessitou de tratamento cirúrgico para promover o bloqueio
da movimentação artrodese de L1 a L5, conforme documento
de fl. 72.
A relação entre o acidente e os déficits por ele
gerado é óbvia, dessa forma sendo claro o nexo causal.
Como o quadro se apresenta o Autor não mais
guarda condições para o exercício de qualquer atividade. (fls.
156/158 os destaques não constam do original).
Em relação às queixas relacionadas ao pé direito, o louvado
não reconheceu a existência de sequelas capazes de gerar incapacidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
7
O exame físico específico do segmento colunar reconheceu a
existência de limitação do tronco em grau máximo, além de apontar a necessidade
da marcha com auxílio de muletas, não restando dúvidas acerca da redução total da
capacidade do obreiro para o trabalho.
Daí porque correta a aposentação, eis que, pelo id quod
plerumque accidit, estando o autor incapacitado para o exercício de suas atividades
habituais, considerando as conclusões do laudo pericial, a gravidade do seu quadro
clínico, tipo de atividade por ele exercida durante toda sua vida, além do acidente
traumático sofrido, outro não é o caminho senão a concessão da aposentadoria por
invalidez.
Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni:
Na atual conjuntura de desemprego, há que se
analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da
decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro lugar a
lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a subsistência'.
Isso quer dizer que outros fatores devem ser analisados além da
mera sequela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a
idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade
profissionalizante etc. (in Acidente do Trabalho e Doenças
Ocupacionais: conceito, processos de conhecimento e de execução
e suas questões polêmicas, 4a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
2007, p. 44).
Deste entendimento não discreta a jurisprudência, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-
ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
8
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante
valor social de proteção ao Trabalhador Rural Segurado da
Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal
orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por
invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além
dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição
socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica
vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela
quando houver nos autos outros elementos que assim o
convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela
avançada idade (72 anos), bem como por ser o segurado
semianalfabeto e rurícola, seria utopia defender sua inserção no
concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade
profissional, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por
invalidez.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp. n°
965.597/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Também assim já decidiu esta C. Câmara:
Comprovados o nexo causal e a incapacidade
laborativa permanente, e considerada a atividade exercida, baixa
escolaridade e falta de especialização, é possível a concessão da
aposentadoria por invalidez acidentária, no caso, a partir da
juntada do laudo médico ao processo. (TJSP, 17a Câmara, Apel.
no 9071208-47.2007.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Graccho).
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT
emitida pela empregadora do obreiro, o boletim de ocorrência contendo a descrição
detalhada dos fatos, as conclusões médico-periciais e a prévia concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo jus o obreiro a aposentadoria por
invalidez acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
9
O termo inicial é aquele da r. sentença, ou seja, a data de
juntada ao laudo pericial, que corresponde, em verdade, a (30.04.2019 fls.
154/158), eis que não há recurso do obreiro neste sentido. Não há que se falar, pois,
em prescrição quinquenal.
Tratando-se de concessão de aposentadoria por invalidez, o
presente feito não está sujeito ao que vier a ser decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP,
ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
O benefício aqui deferido, portanto, não está englobado em
referidos Recursos Especiais, pelo menos em se considerando o quadro fático atual
daqueles autos.
Devem
ser
compensados
os
valores
recebidos
administrativamente a título de auxílio-doença, posteriores ao termo inicial da
aposentadoria por invalidez, sob pena de bis in idem.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
do benefício. Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta
de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
10
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
É devido o abono anual, nos termos do art. 40 da Lei n°
8.213/91.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Fica mantida a tutela antecipada ante a presença dos seus
requisitos autorizadores. Há verossimilhança nas alegações, eis que a ação foi
julgada procedente e mantida em grau recursal, bem como existe risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, pois trata-se de benefício com caráter alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001590-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18.196 (fps)
11
E registre-se que é entendimento pacífico do STJ de que é
possível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Neste sentido: “os
comandos dos arts. 273 e 475, II, do CPC, não afastam a possibilidade da
concessão de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública” (STJ, REsp. no
171258/SP, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 09.11.98).
Ademais, anote-se que o art. 300, §1o, parte final, do novo
estatuto processual dispensa a prestação de caução (nos casos de concessão de tutela
de urgência) se a parte for economicamente hipossuficiente.
Portanto, como in casu o autor é parte economicamente
hipossuficiente, por se tratar de trabalhador de baixa renda, realmente é dispensável
a prestação de caução.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e à apelação autárquica, mantendo, no mais, a r.
sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)